Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702076-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LRS INFORMATICA LTDA - ME, FELICIANO GARCIA SANTANA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 23083730). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LRS INFORMÁTICA LTDA. e FELICIANO GARCIA SANTANA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701165-42.2018.8.07.0001, proposto pela primeira Agravante e JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., entre outros temas, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Doc. Num. 22685180). Peticionam então os Agravantes requerendo a desistência do recurso (Doc. Num. 23083730). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelos Agravantes, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador